Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-22.2024.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000141-22.2024.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSEANE GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL VITORIA DO NASCIMENTO, WARLEY SANTOS GONCALVES

APELADO: LOURIVALDO PEREIRA MAIA

Advogado(s)
:
VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS, NEY GUTEMBERG MAIA COSTA BONFIM, ALINE DIAS MOTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por candidata aprovada em 117º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 do Município de Filadélfia/BA, para o cargo de Professor Pedagogo, cuja previsão era de 20 vagas imediatas e 20 para cadastro de reserva. A apelante sustenta preterição, diante da contratação de diversos professores temporários durante a vigência do certame, requerendo o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as contratações temporárias efetuadas pelo Município caracterizam preterição arbitrária da candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à nomeação com base na ampliação do número de cargos por meio de lei municipal anterior à publicação do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária de professores substitutos, por prazo determinado, para suprir afastamentos e necessidades transitórias, é compatível com o art. 37, IX, da CF/1988 e não configura, por si só, preterição de candidato aprovado fora das vagas.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 784 da repercussão geral, estabelece que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária ou surgimento de novas vagas durante a validade do certame, com demonstração inequívoca da necessidade de provimento.

A apelante não comprovou que as contratações temporárias referem-se especificamente ao cargo de Professor Pedagogo de 20 horas semanais, tampouco que candidatos menos bem classificados foram nomeados.

A Lei Municipal nº 396/2022, que ampliou o número de cargos, foi publicada antes da abertura do concurso, não caracterizando surgimento de novas vagas após a homologação do certame.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária para suprir demandas transitórias, desde que realizada com base no art. 37, IX, da CF/1988, não configura preterição de candidato aprovado fora do número de vagas.

A mera expectativa de direito à nomeação não se converte em direito subjetivo sem prova inequívoca de preterição arbitrária ou surgimento de novas vagas durante a validade do certame.

A impetração de mandado de segurança requer prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo admitida dilação probatória para sua demonstração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, II e IX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral); STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03.10.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000141-22.2024.8.05.0196
, em que figuram como apelante ROSEANE GONCALVES DA SILVA e como apelada LOURIVALDO PEREIRA MAIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator